Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – Ana Paula de Azevedo Borges –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória por ela formulada, determinando a suspensão dos descontos provisionados em conta bancária de titularidade da consumidora, e, caso já perfectibilizados, a devolução dos montantes correlatos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, vislumbrada a probabilidade do direito invocado, diante da latente abusividade da conduta do banco, pois decota dos salários percebidos pela correntista importes destinados à quitação de débitos pertinentes a movimentação havida em conta diversa, o perigo de dano também se faz presente, pois a retenção substancial de valores em conta de titularidade da agravada afigura-se hábil a comprometer sua subsistência e de sua família, ao passo que, quanto à pretensão de restituição em dobro dos valores bloqueados, ressoa necessária cognição exauriente mediante criteriosa análise do contrato de crédito celebrado pelas partes. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão da decisão agravada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante que o contrato firmado entre as partes previra expressamente a utilização do saldo em qualquer conta da titularidade da agravada para quitar pendências financeiras por ela detidas perante o banco. Aduzira que, assim, ao efetivar descontos na conta da parte agravada visando liquidar ou amortizar dívidas por ela ostentadas, está exercendo o comando de uma cláusula contratual, não sobejando possível que seja punido por exercer direito livremente pactuado entre as partes. Realçara que o Estado-Juiz não pode intervir nas relações privadas de forma habitual, devendo aludidas intervenções nas convenções e vontades privadas ocorrer de forma pontual, desde que justificada a presença de vício ou ilegalidade no objeto do contrato, destacando que negar tal preceito configuraria verdadeira afronta ao princípio da intervenção mínima do estado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 421 do Código Civil. Verberara não haver efetuado os descontos no montante deduzido na inicial, consoante demonstrado no extrato do mês de agosto da conta da agravada e o relatório do gerente de sua agência. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, infirmada a plausibilidade do direito que vindicara a agravada, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BRB - Banco de Brasília S/A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – Ana Paula de Azevedo Borges –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória por ela formulada, determinando a suspensão dos descontos provisionados em conta bancária de titularidade da consumidora, e, caso já perfectibilizados, a devolução dos montantes correlatos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, vislumbrada a probabilidade do direito invocado, diante da latente abusividade da conduta do banco, pois decota dos salários percebidos pela correntista importes destinados à quitação de débitos pertinentes a movimentação havida em conta diversa, o perigo de dano também se faz presente, pois a retenção substancial de valores em conta de titularidade da agravada afigura-se hábil a comprometer sua subsistência e de sua família, ao passo que, quanto à pretensão de restituição em dobro dos valores bloqueados, ressoa necessária cognição exauriente mediante criteriosa análise do contrato de crédito celebrado pelas partes. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a suspensão da decisão agravada e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravante, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a obrigação negativa de abster-se de realizar descontos provisionados na conta corrente da agravada, provenientes de débitos originários da movimentação de outra conta também da titularidade dela. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Inicialmente, deve ser registrado que sobeja inexorável que a agravada, a par do vínculo atualmente subsistente com o agravante, pois percebe sua remuneração em conta salário por ele gerida, figurara como titular de outra conta bancária mantida junto à instituição financeira. Consoante evidenciado pelo agravante, a agravada já era vinculada ao banco por ser titular da conta corrente no 057.021657-5, que, ostentando débito no montante de R$ 2.697,60 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), referente a cheque especial cujo adimplemento encontrava-se em atraso, fora encerrada na data de 11/07/2019[1]. Outrossim, ainda de conformidade com as informações apresentadas pelo próprio recorrente, havendo a agravada percebido sua remuneração mensal em 03/08/2023, efetivara o banco provisionamento de valores “com o objetivo de reduzir o saldo devedor da dívida que a cliente possui com o banco”[2], divergindo da narrativa apresentada pela agravada na peça pórtico da ação subjacente apenas quanto ao valor constrito, porquanto informara que alcançara o montante de R$ 352,26 (trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos). Alinhados esses registros e apurado que, efetivamente, o banco agravante promovera, sponte propria, aprovisionamento de valores percebidos pela agravada a título de remuneração mensal, conforme por ele mesmo admitido, afere-se que, à margem de qualquer discussão acerca da liceidade do bloqueio que levara a efeito, sua conduta configura inexorável afronta à coisa julgada formada no bojo da ação no 0700315-11.2016.8.07.0016. Com efeito, no ambiente daquela ação cominatória c/c indenizatória, na qual a ora agravada postulara a cominação ao banco agravante da obrigação de abster-se de efetuar descontos relativos a dívidas relacionadas à conta bancária no 057.021657-5, a eminente magistrada então titular do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal resolvera a pretensão sob a seguinte formatação, litteris: “(...) Diante do exposto, confirmando a tutela antecipatória e resolvendo o mérito na forma do artigo art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: 1) Obrigar o réu a promover a devolução do valor correspondente à R$ 1.073,67 (hum mil e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), na modalidade simples, atualizados monetariamente pelo INPC, desde quando efetuado a transação financeiras/débito, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, além de se abster de debitar qualquer valor diretamente da conta salário da parte autora, a título de amortização de prejuízo ou qualquer rubrica que tenha o mesmo efeito, referente à conta corrente no. 057.021657-5, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada infração, além da obrigação de ressarci-los em dobro; 2) Condenar o BRB a indenizar a autora em danos morais, arbitrados em R$2.000,00 (Dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, acrescidos de juros de mora, a partir da citação. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. (...)”[3] Da textualidade do dispositivo sentencial transcrito afere-se que ficara debitada ao banco ora agravante, dentre outras obrigações, a de “se abster de debitar qualquer valor diretamente da conta salário da parte autora, a título de amortização de prejuízo ou qualquer rubrica que tenha o mesmo efeito, referente à conta corrente no. 057.021657-5, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada infração, além da obrigação de ressarci-los em dobro”, daí defluindo que a conduta em que reincidira o agravante findara por traduzir patente violação à coisa julgada que se operara naquele feito. É que, conforme por ele mesmo confessado, ao arrepio da resolução que lhe cominara obrigação negativa de abstenção de realização de novos descontos referentes aos débitos germinados do contrato bancário correspondente à conta corrente no 057.021657-5, viera a incidir no comportamento censurado, efetivando novos bloqueios sob o mesmo argumento de necessidade de liquidação da dívida oriunda do concerto correspondente àquela conta. Sob essa realidade, não sobeja possível ao banco, pois, ignorar o decidido, incursionando na conduta proibitiva individualizada no julgado anterior, e, uma vez incidindo nesse comportamento, inviável que se insurgisse em ambiente judicial buscando sua legitimação. Com efeito, operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, não há que se examinar pretensão que vulnera frontalmente o que fora decidido pelo título executivo, que deveria ter sido fielmente observado inclusive na seara administrativa. A postura que adotara o agravante, e agora reprisa em ambiente judicial, pois defende como lídima bloqueio e apropriação que efetivara arbitrariamente à margem de resolução judicial acobertada pela coisa julgada, em verdade, tangencia a boa-fé, a par de revelar-se passível de reprimenda judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. Diante dos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51469820 (fl. 07). [2] - ID Num. 51469820 (fl. 07). [3] - ID Num. 2845964, p. 03 (fl. 68), Ação Cominatória c/c Indenizatória no 0700315-11.2016.8.07.0016.